Tribunal: TJBA
Processo: 8005842-81.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005842-81.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MAURICIO CAETANO DE MORAES

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL CIVIL – DIREITO AO CÁLCULO DOS PROVENTOS COM INTEGRALIDADE – INCIDÊNCIA DA T
ESE
DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1019 DO STF – TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA – PROMOÇÃO NÃO IMPEDE CONTAGEM – INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS CONFORME RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947 – DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA.

CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO
A insurgência é tempestiva e preenche os requisitos de admissibilidade, merecendo conhecimento.

INAPROPRIADA UTILIZAÇÃO DA APELAÇÃO
A Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia revelou-se inadequada para modificar a sentença que reconheceu o direito à aposentadoria especial do servidor público policial civil, por estar a matéria pacificada.

APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL Nº 1019 DO STF
Aposentadoria especial para policial civil é devida com base na integralidade dos proventos, conforme a tese firmada no RE 1.162.672, que reconhece a exceção prevista no art. 40, §4º, II, da CF/88, antes da EC 103/2019.

TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA E PROMOÇÃO
O tempo de serviço na carreira pública, incluindo promoções legítimas, deve ser contado para fins de aposentadoria, conforme entendimento consolidado no Tema 578 do STF e no art. 926 do CPC/2015, que assegura uniformidade jurisprudencial.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
Os valores devem ser corrigidos pelo IPCA-E e os juros pela taxa da caderneta de poupança, observando o marco inicial conforme art. 397 do Código Civil e Súmula 43 do STJ, alterados a partir da EC 113/2021 para aplicação da taxa SELIC.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
A decisão que julgou procedentes os pedidos autorais, reconhecendo o direito à aposentadoria especial com integralidade dos proventos e condenando o Estado ao pagamento das diferenças remuneratórias, bem como honorários sucumbenciais, deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Negado provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão agravada que reconheceu o direito à aposentadoria especial com integralidade dos proventos do servidor público policial civil.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

STF – RE 1.162.672, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 04/09/2023 – Aposentadoria especial para policial civil com integralidade dos proventos, aplicando-se exceção prevista no art. 40, §4º, II, da CF/88 (redação anterior à EC 103/2019).

STF – Tema 578 – Contagem de tempo para aposentadoria na carreira pública inclui o tempo em cargos diferentes da mesma carreira.

TJ-BA – Mandado de Segurança nº 8027564-02.2020.8.05.0000, Rel. Juíza Convocada Marielza Maués Pinheiro Lima, 07/12/2022 – Reconhecimento do direito à aposentadoria especial de policial civil nos termos da Lei 51/85 e alterações.

RE 870.947 (STF) – Correção monetária pelo IPCA-E e juros pela taxa da caderneta de poupança, atualizados pela taxa SELIC a partir da EC 113/2021.

DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS

Constituição Federal, art. 40, §4º, inciso II (redação anterior à EC 103/2019)

Código de Processo Civil, arts. 85, §3º, I, 926

Código Civil, art. 397

Emenda Constitucional nº 20/1998

Emenda Constitucional nº 103/2019

Emenda Constitucional nº 113/2021

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8005842-81.2021.8.05.0191
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
MAURICIO CAETANO DE MORAES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
conhecer e negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto do relator
a
.

Salvador, .